Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.846/2023 E No 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA E CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o apenado não preenchia os requisitos objetivos, pois ostentava pena remanescente superior a seis anos na data de 25/12/2023, além de ter condenação por corrupção de menores em concurso com o crime de roubo, condutas consideradas impeditivas. A defesa sustenta que a pena pelo crime impeditivo já teria sido cumprida antes da edição do decreto e que, portanto, não deveria obstar a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de pena remanescente superior a seis anos na data de corte inviabiliza a concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023; e (ii) estabelecer se a condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça, e por corrupção de menores, ainda que cumprida, constitui impedimento para a concessão do indulto, inclusive à luz do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito da pena remanescente deve ser aferido com base na totalidade das penas unificadas até a data de corte (25/12/2023), conforme disposto no art. 9o do Decreto no 11.846/2023 e art. 111 da LEP, sendo irrelevante a individualização por título condenatório.
4. Constatado, via SEEU, que o apenado possuía pena remanescente superior a seis anos na data de corte, inviabiliza-se, por esse motivo, a concessão do benefício a condenado reincidente.
5. A reincidência específica pelo crime de roubo, praticado com grave ameaça mediante uso de arma de fogo, configura impedimento expresso à concessão do indulto, nos termos do art. 2o, XI, do Decreto no 11.846/2023.
6. A condenação pelo crime de corrupção de menores, expressamente listado no art. 1o, XVI, do Decreto no 11.846/2023, também constitui óbice autônomo ao deferimento do benefício.
7. As mesmas circunstâncias, prática de crimes com violência e contra criança ou adolescente, igualmente impedem a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.